Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720744-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA APELADO: JULIANA COSTA ARRUDA, RUBERSON DA SILVA SARAIVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Exequente RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA em face das sentenças que acolheu os Embargos à Execução e extinguiu a Execução sem resolução do mérito. Em suas razões, o Exequente Embargado requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos da Execução. Considerando que o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, conforme preliminar em contrarrazões dos Embargantes Executados. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2021 18:18:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador